Tribunal: TJSP
Processo: 0009027-89.2018.8.26.0482
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0009027-89.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é recorrente
CÁSSIO DE SOUZA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0009027-89.2018.8.26.0482 -Voto no
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0009027-89.2018.8.26.0482
Recorrente: Cássio de Souza
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 46.911
Cassio de Souza, interpôs recurso em sentido estrito contra
decisão do MM. Juiz da Vara do Júri da Comarca de Presidente Prudente (fls. 305-309),
que o pronunciou como incurso no artigo 121, caput, do Código Penal, em razão de fato
ocorrido no dia 13 de maio de 2018, aproximadamente às 20h07, na Rua Leonilda
Matricarde de Oliveira, no 51, Bairro Brasil Novo, Presidente Prudente, o acusado desferiu
contra Antônio Carlos José Gomes, vulgo "Tomate", golpe de faca, atingindo-o no tórax, e
causando-lhe assim as lesões corporais retratadas no laudo pericial de fls. 72-73, que
determinaram a morte da vítima. Inconformado, recorre pleiteando a absolvição,
argumentando com legítima ou o reconhecimento de coação física irresistível (fls.
317-332).
Contrarrazões as fls. 339-343.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no sentido do
não provimento do recurso (fls. 351-356).
É o relatório.
Segundo consta na denúncia, o apelante estava trabalhando
no "Bar da Mardileini", preparando espetinhos na área externa do estabelecimento, tendo a
vítima estacionado o veículo na rua e se dirigido até o bar. Lá, o acusado e a vítima
passaram a discutir em função de rixa anterior, tendo a vítima desferido um tapa no
acusado e fugido correndo. Assim, o acusado, empunhado uma faca, saiu em perseguição
daquele, o qual foi alcançado, sendo-lhe desferida uma facada no peito, causando-lhe a
morte.
O juízo singular entendeu existir indícios de dolo de
homicídio e, portanto, pronunciou o réu, que pretende, agora, a absolvição, com o
reconhecimento da legítima defesa ou de coação física irresistível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0009027-89.2018.8.26.0482 -Voto no
3
Não se controverte quanto à autoria, porquanto admitida pelo
réu em juízo, pois aduziu que estava trabalhando no bar, quando chegou a vítima e passou
a xingá-lo, saindo em seguida. Logo a seguir o ofendido voltou ao bar, onde novamente
passou a insultá-lo e, inesperadamente lhe desferiu um soco no rosto, instante em que o réu
pegou a faca e o atingiu. Por fim, relatou que possuía desavenças anteriores com a vítima
(fls. 287-292).
A testemunha Luiz Guedes disse na instrução ser proprietário
do estabelecimento onde o acusado estava trabalhando na ocasião dos fatos. Relatou ter
presenciado a vítima chamar o réu de vagabundo. Em razão disso, ofendido desferiu um
tapa no rosto do réu, que por sua vez sacou uma faca e partiu em cima da vítima, na rua.
Por sua vez, a testemunha Jean Carlo Ubelino Modesto
declarou em juízo não ter presenciado os fatos descritos na denúncia. Todavia, soube que,
no dia do crime, o acusado encontrava-se trabalhando no espeto, onde a vítima apareceu e
desferiu um soco no seu rosto. Disse que o ofendido ameaçava de morte o apelante todas as
vezes que o encontrava.
De outra parte, a testemunha Michel Cristiano Gaspar e o
policial militar César Souza do Amaral, nada souberam informar a respeito dos fatos.
A testemunha Márcio Rogério de Proença disse, na audiência,
que estava presente no local dos fatos, mas não presenciou o ocorrido. Entretanto, disse
que a vítima agrediu duas mulheres no bar e, ao tentar defendê-las, também foi agredido
por ele. Por fim, disse que a vítima ameaçava o réu.
Por seu turno, a testemunha Regiane Barbosa da Silva
declarou, em juízo, não ter presenciado os fatos. Todavia, relatou que na época em que
mantinha relacionamento com o réu, a vítima sempre o ameaçava.
A testemunha Fátima Regina Coelho de Oliveira afirmou, na
audiência, não ter presenciado os fatos. Disse que a vítima era pessoa encrenqueira, e que
ela chegou a ameaçar seu filho.
Por fim, a testemunha Diego Luís Oliveira Lobato relatou, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0009027-89.2018.8.26.0482 -Voto no
4
instrução, não ter presenciado os fatos descritos na denúncia. Disse que a vítima Antônio
Carlos era pessoa encrenqueira e ele já tentou matá-lo em certa ocasião. Por fim, informou
já haver presenciado a vítima andar armada.
Do confronto de tais provas realizadas no processo, além de
elementos informativos amealhados no inquérito, entendeu-se existir indícios suficientes
da autoria e certeza da materialidade delitiva para pronunciar o acusado. A sede das lesões
poderia indicar conduta intencional do agente, não se podendo vislumbrar ao menos nesta
fase do processo ausência do animus necandi, para a absolvição, como pretendido.
Em face das circunstâncias retratadas nos autos, em razão do
ônus da defesa em provar a excludente de ilicitude e a excludente da conduta de forma
clara, o que não se fez até o momento, não se pode excluir a decisão de seu juízo natural, o
Tribunal do Júri, a quem competirá dispor sobre o crime realizado, a legítima defesa e a
excludente da coação física irresistível reclamadas. Anote-se que as excludentes somente
podem levar à absolvição sumária, quando incontroversas no processo. A alegação nesse
sentido, posta no interrogatório, deverá ser decidida por ocasião do oportuno julgamento
pelo Conselho de Sentença, quando também se decidirá acerca do homicídio privilegiado e
a modalidade culposa.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao recurso.
Figueiredo Gonçalves
relator